Tribunal: TJPA
Processo: 0803496-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803496-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: M.C.M CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO DE OBRA SUGERIDO PELO PRAZO DE CONCLUSÃO CONTIDO NO QUADRO RESUMO DO CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA ENTABULADO ENTRE OS CONTENDORES.

LUCROS CESSANTES INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO, PORQUANTO PRESUMIDOS,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA,

de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA.
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra a decisão proferida por esta relatora que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 0803496-76.2019.814.0000, interposto em desfavor de
JOÃO FLÁVIO DA SILVA SANTOS
, cujo teor assim restou consignado:

(...) Vislumbro,
prima facie
, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tampouco das razões de decidir do juízo de origem. Isso porque a documentação angariada até aqui sugere, ao revés do mencionado pela parte agravante, que o prazo contido na cláusula nº 28 do contrato de promessa de compra e venda é de 24 (vinte e quatro) meses não da data em que a parte agravada obteve o financiamento do imóvel junto à instituição financeira, porém, da data do financiamento da construção da própria obra pela parte agravante, conforme se dessume da dicção contida no Id. 1713421, pág. 28:

28ª) O prazo para a conclusão das obras do empreendimento será o descrito de 24 (vinte e quatro) meses
após do
(
sic
)
financiamento bancário pelo agente financeiro, para a captação de recursos para a construção da edificação
, admitida uma prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias. (Destaquei)

Ademais, referido prazo discrepa do contido no “Quadro Resumo Integrante do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos” o qual, precisamente em seu item 5 – “Do prazo para a conclusão das obras”, estabelece como data final, o mês de dezembro/2015 (Id. 1713421, pág. 22). Some-se, ainda, o fato de a confissão de dívida de R$ 11.244,65 (onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) somente ter sido assinada pela parte agravada em 27/01/2017 (Id. 1713422, pág. 9), não justificando, em princípio, a não entrega do imóvel naquela data aprazada.

Melhor sorte não socorre a parte agravante em relação à tese de ausência de demonstração da locação de imóvel pela parte agravada, porquanto é despicienda em sede de lucros cessantes, os quais são presumíveis, de acordo com a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, ao tempo que delibero: (...)

Em suas razões (Id. 13634249)
, sustenta que a cláusula 28ª do contrato de promessa de venda e compra entabulado com a parte ora agravada é totalmente válida e clara quanto ao prazo de entrega do imóvel, qual seja, 24 meses após a aprovação da financiamento do empreendimento pela instituição financeira (junho/2016), findando em junho/2018, portanto. Acrescenta que o empreendimento foi entregue em junho/2017, não havendo qualquer atraso, muito ao revés, porquanto concluído com um ano de antecedência.

Pontua que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência na origem, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não comprovando a parte autora/agravada nenhum tipo de prejuízo iminente ou risco processual, capaz de autorizar a sua manutenção, eis que o contrato de aluguel juntado sequer está em seu nome.

Outrossim, almeja o provimento do recurso, a fim de que, no exercício do juízo de retratação, seja reformada a sentença, para que seja
revogada a tutela provisória de urgência concedida
na origem.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial - UPJ (Id. 14069526).

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, v
ejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 13634250), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Não vislumbro,
prima facie
, qualquer argumento novo trazido pela parte agravante capaz de atrair o juízo de retratação desta relatora, não se desincumbindo do ônus de infirmar as suas razões de decidir.

Explico.

A parte ora agravante se limitou a sustentar que a cláusula 28ª do contrato de promessa de venda e compra entabulado com a parte ora agravada teria sido rigorosamente observada, de modo que a obra teria sido entregue inclusive com um ano de antecedência da data nela aprazada.

Olvidou, contudo, que a decisão agravada foi pautada justamente na discrepância entre a referida cláusula, que previa o prazo de 24 meses a partir da assinatura do financiamento do empreendimento como um todo, e o “Quadro Resumo Integrante do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outros Pactos” o qual, precisamente em seu item 5 – “Do prazo para a conclusão das obras”, estabelece como data final,
o mês de dezembro/2015
(Id. 1713421, pág. 22).

Nada esgrimou também em relação à constatação de a confissão de dívida de
R$ 11.244,65 (onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
somente ter sido assinada pela parte agravada em 27/01/2017 (Id. 1713422, pág. 9), não justificando, em princípio, a não entrega do imóvel naquela data aprazada.

Ademais, reprisou que não teriam sido comprovados os lucros cessantes amargados na espécie, muito embora tenha sido consignado na decisão agravada que independem de comprovação, pois presumidos, de acordo com a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC), não se prestando a novo julgamento da causa. 2. A partir da interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes, bem como da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu o Tribunal de origem pela inexigibilidade da cobrança de saldo residual, tendo em vista que o atraso no cumprimento da obrigação de pagar decorreu de descumprimento do cronograma do empreendimento por parte das empresas vendedoras. 3. Desse modo, a pretensão de ultrapassar a convicção firmada no aresto recorrido encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.032.405/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O Tribunal local concluiu pela culpa exclusiva da construtora na entrega do empreendimento fora do prazo ajustado no contrato. A modificação das premissas firmadas na origem, de modo a acolher a irresignação recursal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário-comprador
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.975.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023)

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
.

Belém/PA,

de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 25/07/2023